Tribunal: STF
Processo: ARE 1571113
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Progressão funcional. Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por servidor público estadual contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se denegou pedido de progressão funcional para o cargo de Médico III.



    2. O recorrente pleiteou a progressão para Médico III alegando preencher os requisitos da Lei Complementar estadual nº 1.193, de 2013, art. 7º, inc. II, das Disposições Transitórias (com a redação dada pela LC nº 1.239, de 2014), que seria a norma aplicável à época do evento. Argumentou que a decisão de origem, ao aplicar legislação posterior, teria violado os arts. 5º, caput, incs. II, XXXV, XXXVI, LIII, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição, além dos princípios da legalidade, segurança jurídica e direito adquirido. Subsidiariamente, requereu a anulação do acórdão por incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e cerceamento de defesa por não ter tido oportunidade de apresentar réplica.



    3. A sentença de improcedência foi mantida pelo acórdão do Colégio Recursal, que aplicou o princípio tempus regit actum e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem com base nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, notadamente a adequada demonstração da repercussão geral da matéria constitucional e se a controvérsia exige o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário com agravo não merece provimento, uma vez que a parte recorrente não demonstrou de forma fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional, apresentando apenas alegações genéricas, o que impede o prosseguimento da análise recursal.



    6. É inviável o exame, em recurso extraordinário, de alegada violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando a análise da controvérsia demandar o exame prévio de normas de natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição (Tema RG nº 660).



    7. As decisões proferidas pelo Colégio Recursal e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não caracterizando negativa de prestação jurisdicional, mesmo que contrárias aos interesses da parte recorrente (Tema RG nº 339).



    8. A alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando decorrente de óbice processual intransponível, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, possui natureza infraconstitucional e não tem repercussão geral (Tema RG nº 895).



    9. A análise da tese recursal, que busca a progressão funcional do recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da legislação local (Lei Complementar estadual nº 1.193, de 2013), providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso extraordinário com agravo não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MÉDICO - PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA O CARGO DE MÉDICO III - ALEGAÇÃO DE CONTAR COM EFETIVO EXERCÍCIO EXIGIDO - PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 7 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.193/2013, QUE FIXAVA REGRA DE TRANSIÇÃO E NÃO MAIS VIGORA, SENDO SUBSTITUÍDO PELO ATUAL ARTIGO 25 DAQUELA NORMA, QUE AGORA ESTABELECE NOVAS EXIGÊNCIAS QUANTO AOS INTERSTÍCIOS PARA PROMOÇÃO E AVALIAÇÃO MERITÓRIA - APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCIPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - FUNDAMENTO LEGAL INVOCADO NÃO MAIS VALIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SUCUMBÊNCIA - HONORARIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.” (e-doc. 13, p. 2).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO EMBARGADA PROLATADA MEDIANTE EMENTA, QUE CONFIRMA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ENUNCIADOS N™ 125 DO FONAJE E 43 DO FOJESP-RECURSO REJEITADO.” (e-doc. 18, p. 2). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, caput, incs. II, XXXV, XXXVI, LIII, LIV e LV e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 15). 



    3.1. Narra que, “em 2014, por previsão legal (Lei Complementar Estadual n.º 1.239 de 07 de abril de 2014, que alterou a Lei Complementar Estadual n.º 1.193 de 02 de janeiro de 2013), o Recorrente progrediu na função, pois que hoje é Médico II”; e que “deveria ter sido enquadrado, em verdade, como Médico III, por se adequar ao requisito legal vigente à época que estabelece o inciso II, do artigo 7º, das disposição transitórias da Lei Complementar Estadual n.º 1.193/2013, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 1.239/2014” (e-doc. 15, p. 3). 



    3.2. Observa que, “em se tratando de mesmo vínculo, mesmo cargo e plexo de atribuições, junto ao mesmo órgão, ainda que objeto de reingresso por concurso próprio, a progressão funcional correta seria para o Médico III” (e-doc. 15, p. 3). Nesse sentido, aponta que o acórdão, ao não compreender “a aplicação da lei ao tempo em que concretizado o evento”, feriu o “artigo 5º, caput, incisos II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal” (e-doc. 15, p. 7; grifos no original). 



    3.3. Aduz que “igualmente foram contrariados, ainda após a oposição dos embargos de declaração de fls. 1/8 dos autos apensos, os artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, considerando a completa ausência de enfrentamento jurisdicional dos pedidos realizados de anulação da r. sentença em razão da incompetência do Juiz e da afronta ao contraditório e ampla defesa sem a oportunização de apresentação de réplica pelo Recorrente” (e-doc. 15, p. 7-8). 



    3.4. Subsidiariamente, expressa a necessidade de anulação do acórdão, porquanto não houve enfrentamento da matéria referente à nulidade da r. sentença, ratificada pelo v. acórdão recorrido, em “grave prejuízo ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos dos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sem qualquer espécie de fundamentação promovida quanto a tal aspecto nos v. acórdãos, em descumprimento do contido nos artigos 5.º, LIII, e 93, IX, da Constituição Federal” (e-doc. 15, p. 19). 



    3.5. Pede o provimento do recurso para que seja: “(i) reformado, para se determinar que seja analisada a juridicidade da primeira progressão funcional do Recorrente com base na lei vigente que a determinou e que era eficaz ao seu tempo, nos termos, então, do artigo 7º, inciso II, das Disposições Transitórias da Lei Complementar Estadual n.º 1.193 de 2013, e não da legislação contemporânea à sentença e ao acórdão, determinando-se que o e. Colégio Recursal a quo proceda a novo julgamento em atendimento à tal premissa constitucional, a teor do artigo 5º, caput, incisos II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, bem como dos princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e proteção ao direito adquirido ou, subsidiariamente, seja o v. acórdão a quo (ii) anulado, por incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e por não oportunizacão de apresentação de réplica após a contestação, contrariando os artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal” (e-doc. 15, p. 20). 



    4. O Colegiado Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento da aplicação ao caso dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    6.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) 2.3. - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    30. Trata-se, in casu, de direito adquirido e segurança jurídica de servidores públicos, além de (des)respeito ao principio da legalidade, todos previstos constitucionalmente.



    31. Aplicar, retroativamente, norma atual, como procedeu a sentença ratificada no acórdão combatido, sem previsão legal atual e especifica para tanto, transcende os interesses das partes, mormente se se considerar toda a Administração Pública e as decorrentes progressões funcionais.



    32. O interesse subjetivo da causa é ultrapassado, interessando a solução à coletividade, nos termos do § 1º, do artigo 1.035, do CPC, na medida em que se tem como tema a progressão funcional de servidor público que se deu mediante a inobservância do direito outrora adquirido, violando a segurança jurídica, assim como a legalidade,



    33. Como se não bastasse, a causa se torna relevante socialmente a se considerar que o Juízo a quo é absolutamente incompetente para ter julgado o feito, não tendo o Recorrente, ainda, sido oportunizado na apresentação de réplica, temas relevantes a se considerar o quanto descumprido constitucionalmente, que formam princípios basilares do devido processo legal.”



    6.2. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 15, p. 11-12), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    7. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.



    8. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. No que se relaciona à alegação da negativa de prestação jurisdicional por parte do Colégio Recursal, com requerimento de nulidade das decisões, é de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9.1. Da leitura dos acórdãos (e-docs. 13 e 18), tem-se que as decisões, inclusive dos embargos de declaração, foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    10. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Colegiado efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    10.1. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    11. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação local de regência (Lei Complementar estadual nº 1.193, de 2013), seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    11.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu recurso extraordinário, em razão de a controvérsia versar sobre interpretação de legislação estadual (Lei nº 17.169/2012) que regula a progressão funcional de servidor público estadual.



    2. O Tribunal de origem entendeu que o servidor preencheu os requisitos objetivos para progressão funcional, afastando a necessidade de comprovação prévia de disponibilidade orçamentária para o recebimento dos valores retroativos.



    3. O recorrente busca o provimento do recurso extraordinário, sustentando a violação à Constituição Federal, alegando que a decisão recorrida não exige o revolvimento do acervo fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando que a controvérsia se limita à interpretação de norma infraconstitucional, sem configurar violação direta da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não é conhecido porque a controvérsia reside na interpretação da legislação estadual (Lei nº 17.169/2012), sendo que eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa ou indireta.



    6. O exame do mérito demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280 do STF).



    7. A jurisprudência do STF, consolidada nos julgamentos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RE 1.311.742 (Tema 1.137), sobre a constitucionalidade de medidas para limitação temporária de gastos com pessoal em contexto de pandemia, é irrelevante para o caso, pois trata de legislação federal diversa da legislação estadual em discussão.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não provido. Recurso extraordinário não conhecido.



    Tese de julgamento: O recurso extraordinário não é conhecido quando a controvérsia se limita à interpretação de legislação estadual, sem configurar violação direta da Constituição Federal, sendo vedado o reexame do acervo fático-probatório (Súmulas 279 e 280 do STF).”



    (RE nº 1.497.919-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2025, p. 09/04/2025).



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Progressão funcional. Reenquadramento. Lei municipal nº 2.512, de 2001. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Município de Muriaé contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade do reenquadramento funcional de servidor público municipal e o direito às progressões funcionais. O Tribunal de origem manteve a decisão que anulou o processo administrativo instaurado pelo Município para corrigir o enquadramento do servidor, reconhecendo seu direito à progressão funcional e ao recebimento das diferenças salariais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o reenquadramento funcional do servidor e a concessão das progressões funcionais afrontam o art. 37, inc. II, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem analisou as provas e a legislação municipal aplicável, concluindo que o servidor tinha direito à progressão funcional, sendo inviável o reexame dessa questão no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a análise de legislação local e de elementos probatórios não enseja recurso extraordinário, salvo em casos de clara afronta à Constituição, o que não se verifica na espécie.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.523.006-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 28/02/2025, p. 17/03/2025).



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Progressão funcional por tempo de serviço. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.520.393-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 14/02/2025, p. 21/02/2025).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator